Tribunal: TJBA
Processo: 8038712-34.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8038712-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: JRJP & BM ENGENHARIA DE FROTA LTDA - ME e outros Advogado(s): JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL CIVEL E CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelos Reclamantes contra decisão monocrática que declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal. A Reclamação original impugnava acórdão de Turma Recursal sob a alegação de afronta à autoridade de precedente qualificado da Corte Suprema (Tema 100 da Repercussão Geral). Os Agravantes sustentam a competência desta Corte Estadual com base em Resoluções do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a definir a competência para processar e julgar Reclamação ajuizada em face de decisão de Turma Recursal que supostamente teria violado a autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 100). 3. Discute-se a aplicabilidade das Resoluções nº 12/2009 e nº 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, em contraposição à competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista em seu Regimento Interno. III. Razões de decidir 4. A competência para processar e julgar Reclamação constitucional é definida em razão do órgão jurisdicional cuja autoridade se pretende preservar ou cuja competência tenha sido usurpada. 5. Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil e do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, compete à Corte Suprema julgar reclamações destinadas a garantir a autoridade de suas próprias decisões, incluindo aquelas proferidas em regime de repercussão geral. 6. As Resoluções do Superior Tribunal de Justiça que delegam competência aos Tribunais de Justiça Estaduais aplicam-se estritamente às hipóteses de divergência jurisprudencial em relação aos precedentes daquele Tribunal Superior (STJ), não se estendendo à preservação da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. 7. A decisão agravada aplicou corretamente as normas de regência ao reconhecer a incompetência deste Tribunal de Justiça para apreciar alegação de descumprimento de julgado do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar Reclamação que alega violação à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal pertence exclusivamente àquela Corte Suprema, não cabendo ao Tribunal de Justiça Estadual exercer tal controle, ainda que a decisão reclamada seja oriunda de Turma Recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 988, I, II e III; RISTF, art. 156; RITJBA, art. 248. Jurisprudências citadas: STF - Rcl: 00000000000000084223 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/11/2025, Segunda Turma. STF - Rcl: 72278 RS, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 14/11/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18/11/2024 PUBLIC 19/11/2024. (STF - Rcl: 41487 SP, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038712-34.2025.8.05.0000, em que figuram como Reclamante JRJP & BM ENGENHARIA DE FROTA LTDA - ME e outros e como Reclamado PRIMEIRA TURMA RECURSAL CIVEL E CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator. Salvador, . 11